Tribunal: TJSP
Processo: 2045472-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contratos Bancários. Empresa devedora principal em regime de recuperação judicial. Pedido de suspensão da Execução em face dos avalistas/fiadores/coobrigados. Não acolhimento. Hipótese na qual a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da Empresa em recuperação judicial. Inteligência dos arts. 49, § 1°, e 59 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contratos Bancários. Empresa devedora principal em regime de recuperação judicial. Pedido de suspensão da Execução em face dos avalistas/fiadores/coobrigados. Não acolhimento. Hipótese na qual a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da Empresa em recuperação judicial. Inteligência dos arts. 49, § 1°, e 59 da Lei 11.101/05. De rigor o prosseguimento da Execução em face dos avalistas/fiadores/coobrigados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.